Tribunal: STJ
Processo: 1008548-48.2024.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985095 - MT (2025
/0251684-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - GO062583
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, destinam-se à correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada as
2.
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido, evidenciando a
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à deficiência de
cotejo analítico, deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
O acórdão embargado rejeitou expressamente a alegação de que tais
3.
fundamentos teriam sido enfrentados no agravo, destacando que a
tentativa de suprimento das deficiências apenas na fase recursal
posterior encontra óbice na preclusão consumativa.
Inexistente omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo
4.
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento matéria a ser
suscitada em recurso próprio.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51267298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: eeb96511-5b78-4187-afb5-5c8896066de1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: eeb96511-5b78-4187-afb5-5c8896066de1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985095 - MT (2025
/0251684-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - GO062583
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
JULGADO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, destinam-se à correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada as
2.
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido, evidenciando a
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto à deficiência de
cotejo analítico, deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
O acórdão embargado rejeitou expressamente a alegação de que tais
3.
fundamentos teriam sido enfrentados no agravo, destacando que a
tentativa de suprimento das deficiências apenas na fase recursal
posterior encontra óbice na preclusão consumativa.
Inexistente omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo
4.
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento matéria a ser
suscitada em recurso próprio.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GEOVANI CLAUDIO DE
ALMEIDA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em
face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51266957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: fdffe734-1d5f-4e81-88f2-63d3168fb4b7

Nas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão e
contradição no julgado, ao argumento de que a decisão embargada teria deixado de
reconhecer a impugnação específica feita nos autos do agravo em recurso especial aos
fundamentos de inadmissibilidade, dentre eles a aplicação das Súmulas 7, 83 e 182 do
STJ, além de suposta deficiência do cotejo analítico.
Alega que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais e
jurisprudenciais, com a devida indicação de dispositivos legais, precedentes desta Corte e
demonstração da similitude fático-jurídica necessária à configuração da divergência.
Sustenta, ainda, que mesmo se considerada incompleta alguma impugnação, isso
ensejaria apenas preclusão parcial e não o não conhecimento integral do agravo.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a
contradição apontadas ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. Não se
decisum
prestam, portanto, à rediscussão do julgado.
No caso, a decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os
motivos pelos quais o agravo regimental foi desprovido, ressaltando que o agravante não
impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, quais sejam: deficiência do cotejo analítico, deficiência de fundamentação e
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
A alegação de que tais fundamentos teriam sido enfrentados no agravo em
recurso especial foi analisada e rejeitada expressamente, com base na ausência de
demonstração suficiente e na tentativa de suprimento posterior das deficiências, já na
fase de agravo regimental, o que não é admitido diante da preclusão consumativa.
Ademais, não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão
embargado analisou a matéria de forma suficiente, enfrentando os argumentos
apresentados, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. Eventual
inconformismo com o mérito da decisão deve ser veiculado pela via recursal própria, e
não por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51266957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: fdffe734-1d5f-4e81-88f2-63d3168fb4b7

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, ressalta-se que,
mesmo para esse fim, não se justificaria o acolhimento dos embargos, haja vista a
inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA51266957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: fdffe734-1d5f-4e81-88f2-63d3168fb4b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0251684-0
AREsp 2.985.095 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10085484820248110042
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - GO062583
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: FERNANDO PEREIRA ALVES
CORRÉU
: MATHEUS RODRIGUES RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ADRIANO RODRIGUES DE FARIA - GO062583
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551128<41908890@
2025/0251684-0 - AREsp 2985095 Petição : 2025/0089142-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:31:28
Código de Controle do Documento: E6FAEDB4-C377-42D0-B7C8-D9B073161296